Tribunal: STF
Processo: RE 111444
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
Responsabilidade  civil.  Ação  indenizatória.  Acidente  de
trânsito. Prova de propriedade do veículo. Legitimidade passiva.
         Artigos  135  do  C.  Civil,  129,  inciso  7.,  da  Lei  de
Registros Publicos (n. 6.015, de 31.12.1973).
         Súmula 489 do Supremo Tribunal Federal.
         O antigo proprietario de  veículo  automotor  não  pode  ser
responsabilizado civilmente, por acidente de trânsito provocado  pelo
novo proprietario, só porque este não  levou  a  registro  público  o
instrumento de  contrato  de  venda  e  compra.  Sobretudo  quando  a
alienação  fica  demonstrada  com  documentação  idonea,  seguida  de
tradição e e admitida até pelo autor da ação indenizatória.
         Os artigos 135 do Código Civil e 129, inciso 7., da  Lei  de
Registros  Publicos  (n.  6.015,  de  31.12.1973)   não   regulam   a
responsabilidade civil do antigo proprietario, em situação como essa.
E a Súmula 489 do S.T.F., conforme se ve dos julgados, que lhe  deram
causa, também não trata de tal hipótese.
         R.E. conhecido  pela  letra  "d",  por  dissidio  com  outro
julgado (R.T.J. 108/676), mas improvido.
         Precedentes.